Tribunal: STF
Processo: HC 107935
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE RECURSO – NEUTRALIDADE. A envergadura maior do habeas corpus revela neutro o fato de a defesa não haver interposto recurso contra o ato que sustente revelador de ilegalidade a alcançar a liberdade de ir e vir do cidadão.



    SENTENÇA DE PRONÚNCIA – FUNDAMENTOS – EXCESSO DE LINGUAGEM. A necessidade de a submissão do acusado ao Tribunal do Júri fazer-se mediante decisão interlocutória flexibiliza o instituto do excesso de linguagem. Não existe este último quando a sentença de pronúncia revela premissas capazes de conduzir à submissão do acusado ao Tribunal do Júri, inclusive presente qualificadora.